Tribunal: TJBA
Processo: 0006569-05.2013.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006569-05.2013.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DAIANE NASCIMENTO ALMEIDA

Advogado(s)
:
ARNALDO BASTOS MAGALHAES

APELADO: L. MARQUEZZO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

Advogado(s)
:
MAIRA COSTA MACEDO, MARCELA BOMFIM BERNARDINO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA DO EMPREENDIMENTO PELA CONSTRUTORA. APLICAÇÃO DO CDC. FRUSTRAÇÃO DA EXPECTATIVA LEGÍTIMA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS DE 6% AO ANO PREVISTOS NA LEI 4.591/64. APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL. MAJORAÇÃO PARA 12% AO ANO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais c/c repetição de indébito, na qual a autora alega ter sofrido danos morais em razão da desistência do empreendimento pela construtora e pleiteia a majoração dos juros de 6% para 12% ao ano sobre os valores restituídos.

2. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que impõe os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, protegendo o consumidor como parte vulnerável da relação.

3. Ainda que a Lei 4.591/64 preveja a possibilidade de desistência do empreendimento pelo incorporador dentro do prazo de carência, tal faculdade deve ser exercida de forma justificada e sem causar prejuízos desproporcionais ao consumidor, em observância aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva.

4. A desistência injustificada do empreendimento imobiliário frustrou a legítima expectativa da consumidora de adquirir sua casa própria, causando abalo que ultrapassa o mero aborrecimento ou dissabor cotidiano, configurando dano moral passível de indenização.

5. Embora o art. 36 da Lei 4.591/64 preveja juros de 6% ao ano sobre os valores a serem restituídos, tal disposição deve ser interpretada à luz do microssistema de proteção ao consumidor e do Código Civil, que prevê juros legais de 12% ao ano, em observância ao princípio da norma mais favorável ao consumidor.

6. Recurso conhecido e provido para condenar a construtora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e determinar a majoração dos juros sobre os valores restituídos de 6% para 12% ao ano.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 0006569-05.2013.8.05.0080, em que figura como Apelante DAIANE NASCIMENTO ALMEIDA e como Apelada L. MARQUEZZO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.